Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 88370944, p. 1-2, do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, processo 0705370-92.2020.8.07.0018, movido pelo Espólio de Raimundo Cardoso Guimarães e por Marconi Medeiros Marques de Oliveira em desfavor dos ora agravantes, rejeitou a impugnação dos recorrentes e homologou o valor do débito de R$ 105.986,26 (cento e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), bem como liquidou, no cumprimento de sentença, o valor dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento e determinou a reserva. Na decisão objurgada, o magistrado de origem destacou ter o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em que tramitou a ação coletiva processo 2015.01.1.12514-3, excluído o Distrito Federal do polo passivo daquela lide. Registrou ter sido o DF reintegrado novamente à lide em sede recursal, pois, embora a gestão de recursos previdenciários seja atribuição do IPREV, o DF, de forma subsidiária, garante as obrigações devidas por aquela autarquia em caso de insuficiência de recursos. Por isso, concluiu ser o DF parte legítima para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV, porquanto o DF poderá suportar a condenação em lugar dessa entidade autárquica. Sublinhou os honorários de sucumbência se referirem aos patronos do vencedor, sendo possível seu requerimento pelos advogados que representaram a causa no processo de conhecimento e agora representam a parte no cumprimento individual de sentença. Aduziu ter sido estipulado para o cumprimento individual de sentença a fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo que se falar em liquidação prévia. Por fim, rejeitou a impugnação dos agravantes, homologou o valor total do débito, deferiu a reserva de crédito de honorários contratuais em favor dos patronos do agravado e dispôs que o valor integral da dívida, excetuado os honorários fixados, será pago apenas pelo IPREV, dada a responsabilidade subsidiária do DF, conforme julgamento do IRDR 15. Inconformados, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento (Id 25199120). Em razões recursais (Id 25199120, p. 3-14), os agravantes afirmam se tratar de cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva 2015.01.1.125134-3, que condenou o DF e o IPREV ao pagamento de proventos pretéritos, derivados de reconhecimento de direito no âmbito do MS 2009.00.2.001320-7. Pontuam ter a decisão agravada rejeitado a tese de impossibilidade de fixação de honorários na fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva. Esclarecem ter sido concedida segurança ao Sindireta no bojo do MS 2009.00.2.001320-7, a fim de assegurar aos associados desse sindicato, que ocupavam cargo de comissão quando de suas aposentadorias, vencimento correspondente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. Aduzem, posteriormente ao julgamento do mandado de segurança, o Sindireta ajuizou a ação coletiva processo 2015.01.1.125134-3, sendo o IPREV condenado ao pagamento das parcelas compreendidas entre fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, relativamente à majoração de carga horária para 40 (quarenta) horas semanais. Dizem ter sido a sentença mantida por este e. TJDFT no julgamento da remessa necessária (Acórdão 975313) e pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.711.432/DF. Afirmam ter ocorrido o trânsito em julgado. Prosseguem, com a alegação de que, condenada a fazenda pública ao pagamento de valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC. Com base nesse contexto fático, expõem que os honorários da fase de conhecimento devem ser arbitrados pelo Juízo que proferiu a sentença na ação coletiva, a quem competirá também a liquidação, pois no particular não há título coletivo (o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é de natureza individual) e, portanto, haveria prevenção. Assinalam os honorários da fase de conhecimento constituírem direito autônomo à execução individual do título coletivo. Citam o Acórdão 956431 deste e. TJDFT para embasar a tese. Afirmam que os honorários referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, nos termos do art. 516, II, do CPC, sob risco de dupla cobrança fora dos percentuais previstos no art. 85, § 4o do CPC. Sublinham ser clara a determinação da coisa julgada acerca da necessidade de prévia liquidação dos honorários, inclusive para enquadramento dos percentuais aplicáveis à fazenda pública. Argumentam que, como se trata de sentença coletiva e genérica, a liquidação não se faz por mero cálculo aritmético, mas deve observar o contraditório, a fim de se promover o correto enquadramento das alíquotas do art. 85, § 3o do CPC. Alegam ser nula a execução por ausência de título líquido, bem como ter a decisão agravada violado a coisa julgada, que determinou a liquidação dos honorários fixados na ação coletiva para apuração dos percentuais aplicáveis. Afirmam que a decisão agravada também se equivoca ao estipular a obrigatoriedade de pagamento pelo DF dos honorários de sucumbência, visto que é responsável subsidiário pelas obrigações do IPREV, de sorte que os honorários, por terem caráter acessório, devem seguir a mesma regra do crédito principal, para admitir que a responsabilidade do DF pelos honorários advocatícios de sucumbência no processo de conhecimento também é subsidiária. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustação dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso interposto para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, (i) afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento; e (ii) consignar que a responsabilidade do DF pelos honorários de sucumbência também é subsidiária. Preparo não recolhido em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por evidenciados tais requisitos apenas em relação à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal pelos débitos do Instituto de Previdência dos Servidores do DF – IPREV. Vejamos. 1. Da liquidação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na ação coletiva no cumprimento individual de sentença coletiva Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença (processo 0705370-92.2020.8.07.0018) oriundo da ação coletiva 2015.01.1.125134-3, em que o DF e o IPREV foram condenados ao pagamento de proventos pretéritos, derivados do reconhecimento de direito no âmbito do MS 2009.00.2.001320-7, relativamente ao período de 2/2/2004 a 2/2/2009. Os agravantes afirmam, em apertada síntese, que os honorários da fase de conhecimento cuidam de direito autônomo e devem ser arbitrados, de forma prévia, pelo Juízo que proferiu a sentença na ação coletiva, qual seja, a 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que seria preventa para fixar os honorários advocatícios da fase de conhecimento. Argumentam que a liquidação não se faz por mero cálculo aritmético, sendo, portanto, nula a execução por ausência de título líquido. Bradam, por fim, ser subsidiária a responsabilidade do DF pelos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento, com o que pretendem seja reformada a decisão para expressamente dispor sobre a subsidiariedade também dessa obrigação. Pois bem. O art. 85, § 4o, II[4], do CPC dispõe que, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual da condenação a título de honorários ocorrerá quando liquidado o julgado. A legislação, assim, nada estipulou sobre a prevenção do órgão prolator da sentença coletiva, para posterior distribuição de cumprimento ou execução individual da sentença, ou mesmo sobre a necessidade de liquidação prévia. À vista disso, foi decidido quando da prolação do acórdão no âmbito da ação coletiva 2015.01.1.125134-3, que os honorários da fase de conhecimento deveriam ser fixados na liquidação do julgado. Vejamos a ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015. (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) (grifos nossos) Considero, com base na fundamentação do voto condutor do acórdão retromencionado, de relatoria da eminente Desa. Carmelita Brasil, não haver incorreção na decisão agravada, porque ficou decidido que a definição do percentual devido a título de honorários seria feita na liquidação da sentença, e isso foi observado no processo de referência em tramitação no juízo de origem. Veja-se: Embora a sentença tenha fixado os honorários em percentual sobre o valor da condenação, verifico que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil em vigor. Por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de manifestação das partes sobre o ponto não impede seu conhecimento de ofício. (...) De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo. (grifos nossos) Com base nesse entendimento, seja pela regra do art. 85, § 4o, II, do CPC, seja pelo teor do excerto do julgado acima transcrito, verifico ser possível e válida a fixação dos honorários advocatícios do processo de conhecimento na liquidação da sentença condenatória. Em consideração a esse entendimento, constato que o juízo de origem nada mais fez que observar regra processual específica consoante a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça no cumprimento da sentença condenatória, porque, uma vez homologado o cálculo do valor devido de R$ 105.986,26 (cento e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), isto é, definitivamente liquidado o crédito principal, tal fato fez exsurgir ao juízo o dever de fixar o percentual dos honorários de sucumbência para a fase de conhecimento, não havendo que se falar em obrigatoriedade de fixação prévia de valores ou de prevenção do órgão jurisdicional. Com efeito, o c. STJ declara a possibilidade de execução individual de sentença coletiva ser pleiteada em processo autônomo, cabendo aos interessados optar entre a execução coletiva ou individual, de maneira que, eleita a via individual, não há prevenção do juízo prolator da sentença coletiva, como pretende fazer crer os agravantes. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. . OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. 1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1663926 RJ 2017/0069175-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017) (grifos nossos) Feita essa observação, consigno, a respeito da inexistência de prevenção, que o art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT expressamente prevê a obrigatoriedade de nova distribuição para os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, caso dos autos. Vejamos: Art. 137. Os feitos de qualquer natureza, principais ou acessórios, serão distribuídos e numerados em ordem crescente. (...) § 3o Não será objeto de nova distribuição: (...) II – a decisão que converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros, salvo a oposição, o pedido de impugnação à assistência e os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. (grifos nossos) E, ainda quanto ao ponto, verifico que o Sindireta foi representado na ação coletiva 2015.01.1.125134-3 pelo advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, que também é agravado no processo de origem. Ora, em tais casos, a Lei 8.906/1994, no art. 24, § 1o, expressamente dispõe ser direito do advogado pleitear seus honorários em processo autônomo, nos seguintes termos: a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Portanto, em qualquer perspectiva que se analise a questão, não há que se falar em prevenção do juízo prolator da sentença da ação coletiva para processar e julgar as ações individuais de cumprimento de sentença. Trago à colação, quanto ao tema em análise, julgados deste e. TJDFT em casos semelhantes em que se decidiu pela inexistência de prevenção da execução individual para o juízo da ação coletiva. Também reconheceu não haver a obrigatoriedade de liquidação prévia de honorários, uma vez fixado o valor global da condenação, a teor do art. 85, § 4o, II, do CPC. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4o, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA. APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. PARÂMETROS DO ART. 85, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo n. 2015.01.1.125134-3, ajuizado pelo SINDIRETA-DF contra o IPREV/DF e o Distrito Federal, relativo às diferenças vencidas de proventos, que, após a fixação do débito exequendo, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento. 2. O art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT dispõe que não será objeto de nova distribuição o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença, excepcionando os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, hipótese dos autos. 3. A sentença proferida na ação coletiva não é dotada de liquidez, haja vista a impossibilidade de apuração da quantia devida a cada um dos substituídos processuais na fase de conhecimento, obstando, assim, o cálculo do valor global da condenação. Diante disso, a definição do percentual dos honorários foi postergada para a fase de liquidação do julgado, como determina o art. 85, § 4o, II, do CPC, verificando-se a adequação da via do cumprimento individual de sentença para a apuração do valor do débito exequendo e, a partir do quantum estabelecido, a fixação dos honorários de sucumbência, em atenção aos parâmetros dispostos no art. 85, § § 2o e 3o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1266843, 07081851920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. FIXAÇÃO CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não sendo discutida nos autos a matéria que ensejou o IRDR-15, impõe-se a reconsideração do sobrestamento do presente Agravo de Instrumento e a análise do seu mérito. 2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou a impugnação apresentada. 3. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 4. No caso vertente, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento - nos termos do inciso II do §4o do art. 85 do Código de Processo Civil. 5. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento de processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento quanto daqueles devidos no momento da execução. 6. No julgamento da Apelação na ação coletiva, estabeleceu-se que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deveria ser realizada apenas após a liquidação, conforme disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Já no julgamento do Recurso Especial, foi imposta a majoração dos honorários em 10% (dez por cento) da verba arbitrada na origem. Considerando-se o valor da condenação homologado pelo juízo e o percentual mínimo de 10% do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, correta fixação do percentual em 20% (vinte por cento), pois respeita os termos da decisão do STJ e o limite legal estabelecido no CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1329214, 07306233920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. VALIDADE DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. A análise do interesse recursal rege-se pelo mesmo binômio que baseia o exame do interesse de agir, sendo que para que o recurso seja admissível é preciso que haja utilidade e necessidade. O art. 137, §3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria, estabelece que os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva serão objeto de nova distribuição. Logo, a liquidação e a consequente execução de julgado proveniente de sentença coletiva deve ser efetivada pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença. As questões não apreciadas pela instância de origem não desafiam pronunciamento em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1255444, 07055368120208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER DE AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Da mesma forma, o Provimento Geral da Corregedoria determina, em seu artigo 137, § 3o, III, nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas. 2. Considerando que a ação popular possui caráter de ação coletiva, pois visa tutelar um direito da coletividade como um todo, compondo o microssistema material e processual coletivo, pode-se afirmar que não há prevenção do juízo sentenciante da ação popular para o cumprimento de sentença individual posteriormente deflagrado. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitado. (Acórdão 1173613, 07042665620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VAGA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento da incompetência do juízo não autoriza a extinção do feito sem apreciação do mérito, sob a alegação de que o juízo que se reputa competente não está integrado ao sistema de processo eletrônico. 2. Nos termos da Portaria Conjunta no 53/2014, reconhecida a incompetência do juízo e constatada a ausência de integração do juízo que se reputa competente ao sistema eletrônico, as partes deverão ser intimadas para materializar os autos, possibilitando, assim, a declinação de competência. 3. Segundo entendimento consolidado do STJ, inexiste prevenção do juízo que proferiu a sentença coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não se configurando nenhuma das ações declinadas nos incisos do "caput" do artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o estabelecimento da competência da Vara da Infância e da Juventude depende da caracterização de situação de risco para o menor, nos termos do artigo 98 do mesmo Estatuto. 5. A presença do Distrito Federal no polo passivo da demanda atrai a competência do Juízo Fazendário, a rigor do que dispõe a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (Acórdão 1162711, 07084495020188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Cabível, portanto, a liquidação dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença coletiva por ocasião do cumprimento individual, porque não há prevenção do juízo que julgou a lide coletiva para liquidar o julgado nesta parte. Calha, por fim, advertir que, aos honorários de sucumbência previstos para a fase de conhecimento, serão acrescidos 10% (dez por cento) para a etapa de cumprimento individual da sentença, segundo determinação do c. STJ no julgamento do Recurso Especial 1.711.432/DF, com trânsito em julgado, o que deve ser resolvido na origem. 2. Da responsabilidade subsidiária do DF pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença condenatória Em paralelo, no que concerne à afirmativa de que a decisão agravada se equivoca ao não dispor expressamente sobre a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal pelos honorários de sucumbência, tenho que, nesse ponto, razão assiste aos agravantes. Explico. A Lei Complementar 769/2008 do Distrito Federal, que instituiu o IPREV Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal como órgão gestor do regime próprio de previdência dos servidores públicos distritais e estabeleceu suas atribuições administrativas, dispôs, em seu art. 4o, §§ 1o e 2o[5], incumbir a esse órgão gerenciar o regime próprio de previdência distrital, captar recursos e efetuar o pagamento de benefícios previdenciários atuais e futuros. Constituiu, além disso, o Distrito Federal como garantidor de suas obrigações, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes e cobrir qualquer insuficiência financeira relacionada àquela autarquia. Este e. TJDFT quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0717865- 62.2019.8.07.0000 (IRDR 15), dispôs que na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08. Ora, no voto de divergência que se sagrou vencedor, restou consignado que o DF é responsável, e não devedor; é garantidor, respondendo subsidiariamente, com o seu patrimônio, pela satisfação de obrigações da autarquia, o que, pela própria natureza dessa sua responsabilidade, ocorrerá apenas em caso de inadimplemento desta. Mister ressaltar que se trata de precedente, cuja observância é obrigatória pelos juízes e órgãos fracionários deste c. Tribunal de Justiça, conforme previsão do art. 927, III, do CPC, tendo em vista o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, nos termos do art. 926, caput, do mesmo Código. Assim sendo, com razão os agravantes, quando afirmam que os honorários de sucumbência fixados no processo de conhecimento não poderiam, nesse caso específico, ser apartados da condenação do IPREV, de maneira a permitir a expedição de precatórios contra ambos os entes públicos, visto que o Distrito Federal não é o devedor principal, mas, antes, figura como responsável e garantidor das dívidas do IPREV, que possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, de modo que apenas no caso de não pagamento pelo devedor será o DF obrigado a satisfazê-la, porquanto sua obrigação não é solidária, mas subsidiária. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL. ORIGEM. AÇÃO DE SEGURANÇA PROMOVIDA POR SINDICATO. OBJETO. REVISÃO DE PROVENTOS. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO. PERÍDO PRETÉRITO À IMPETRAÇÃO. DIFERENÇA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE PELA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. AUTARQUIA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EM FACE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REALIZAÇÃO. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO EM FAVOR DO ADVOGADO. DESTACAMENTO DA VERBA. LEGALIDADE. 1. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal - IPREV ostenta a natureza jurídica de autarquia em regime especial, detendo, portanto, personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, estando-lhe afetas, no âmbito do Distrito Federal, as atribuições de captar e capitalizar os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores locais (LC no 769/08, arts. 3o e 4o). 2. Ostentando o IPREV personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, é o responsável pela realização de obrigação advinda de título judicial cujo objeto é a diferença de proventos e vencimentos assegurados a servidor público local, devendo o requisitório de pagamento, delimitada a obrigação, ser expedido em seu desfavor, podendo o Distrito Federal, conquanto inserido na relação processual originária, ser responsabilizado pela realização do débito somente em caráter subsidiário, porquanto o legislador não lhe imputara solidariedade quanto às obrigações afetadas originariamente à autarquia, tornando inviável o fracionamento do débito e a expedição de precatórios em face de ambos os entes públicos (LC no 769/08, art. 4o, § 2o). 3. Ante a regulação conferida ao pagamento dos honorários advocatícios contratualmente avençados, segundo a qual ao advogado é resguardado o direito de recebê-los diretamente mediante decote do que alcançam do crédito assegurado ao patrocinado antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório, ao advogado assiste o direito de, comprovada a contratação da verba e em se tratando de execução promovida contra a Fazenda Pública, ter expedido em seu nome precatório destinado à realização do que lhe é contratualmente reservado (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o). 4. A vedação encartada pelo legislador constituinte no artigo 100, § 4o, da Constituição Federal é volvida simplesmente a obstar o fracionamento do crédito como fórmula destinada a viabilizar a realização de parte do devido pela Fazenda Pública através de Requisição de Pequeno Valor - RPV e parte através do regime ordinário do precatório, não contemplando proibição hábil a obstar a expedição de precatórios destacados em nome dos titulares dos créditos devidos por não implicar essa forma de realização do devido forma de ilidir a regulação estabelecida. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1053369, 07043701920178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 13/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Como não se trata de cumprimento de sentença não satisfeito pelo IPREV como devedor principal, não é o caso de se exigir a obrigação excutida no Distrito Federal como responsável subsidiário pelo débito. Reconheço, nessa perspectiva, a probabilidade do direito apenas em relação à inexigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença coletiva em cumprimento individual, porquanto possível e válida a liquidação do julgado no processo de cumprimento individual de sentença coletiva. Em relação ao segundo requisito, reconheço o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que com a verificação do atendimento àquele pressuposto, inegável a necessidade de constatação do atendimento também a essa exigência para a concessão do efeito suspensivo. A requisição do precatório em desfavor do Distrito Federal determinará a reserva de crédito para o pagamento de dívida por ele não contraída. A subtração do recurso necessário à quitação da dívida repercutirá no orçamento em detrimento de alguma programação que poderá ser afetada em prejuízo para a coletividade. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes para sustar os efeitos da decisão agravada apenas em relação ao Distrito Federal, a fim de evitar a requisição contra esse ente federativo de precatório ou de RPV para o pagamento do débito referente aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença coletiva em cumprimento individual no juízo de origem, porquanto é apenas subsidiária a responsabilidade do DF também pelos honorários advocatícios, de modo que o precatório e a RPV, conforme o caso, devem ser expedidos, nesse momento, somente em desfavor do IPREV. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (grifos nossos) [5] Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.